Tribunal: STF
Processo: ARE 1348882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISSOLUÇÃO DE BANCA EXAMINADORA SOB O FUNDAMENTO DE PARCIALIDADE. A SIMPLES AMIZADE ENTRE EXAMINADOR E EXAMINADO NÃO MACULA O PROCEDIMENTO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE AMPARO LEGAL.



    1. Apelação e reexame necessário de sentença que julgou procedente pedido de validação de concurso público, cuja comissão examinadora foi dissolvida sob o fundamento de que pessoa que participou de banca examinadora seria amiga íntima daquela que logrou o primeiro lugar.



    2. MICHEL JAIRO VIEIRA DA SILVA alega que ficou comprovada a amizade íntima entre a examinadora e a candidata, que o certame foi investigado pela Comissão Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que culminou em vasto acervo probatório, que o edital prevê impedimentos, que a conduta administrativa é no sentido de beneficiar a coletividade.



    3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE requer, preliminarmente, a citação dos litisconsortes Michel Jairo Vieira da Silva, Prof. Augusto José Venâncio Neto, assim como dos demais que pediram revisão de provas, Paula Wabner Binafre, Renata Paula Costa Trigueiro e Artemísia dos Santos Soares. No mérito, sustenta que a providência da universidade foi acertada e movida por denúncia do Prof. Augusto José Venâncio. Acrescenta que o ato administrativo é discricionário, não sendo possível ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato.



    4. Compulsando os autos, observa-se que se cuida de concurso público destinado ao preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor do Curso de Turismo da UFRN, verificando-se 46 (quarenta e seis) inscrições, das quais apenas 39 (trinta e nove) foram deferidas. A autora REGINA FERREIRA DE ARAUJO ficou classificada em 1º lugar e propôs a presente ação declaratória para declarar a legalidade do certame realizado e homologar seu resultado.



    5. Preliminarmente, há notícia nos autos da citação de Michel Jairo Vieira da Silva, classificado em 2º lugar, o qual figura neste julgamento como parte apelante, e de Marcello Chaves Sodré, classificada em 3º lugar, mas que não apresentou contestação, tampouco recurso de apelação, únicos classificados. Os demais que requereram revisão de prova não foram aprovados, fazendo-se desnecessária a sua citação, até porque este tribunal dispensa a citação dos demais candidatos quando a matéria gira em torno de anulação de concurso. No que toca à citação do Prof. Augusto José Venâncio Neto, autor da denúncia que motivou a dissolução da comissão examinadora, faz-se totalmente desnecessária, porquanto não pode vir a beneficiar-se ou prejudicar-se com o resultado da presente demanda, ressalvada possível gratificação de ordem psicológica.



    6. As decisões administrativas, ainda que discricionárias, devem respeito às leis e, para tanto, são suscetíveis de análise pelo Poder Judiciário, que vela pelo cumprimento destas.



    7. Sabe-se que o meio acadêmico é restrito a poucas pessoas e não se mostraria razoável impedir que funcionasse em comissão examinadora qualquer colega, amigo ou conhecido do examinado, até porque tiveram históricos acadêmicos idênticos, dentro de um mesmo interstício temporal. Ademais, a professora não sofre qualquer impedimento legal ou editalício, restando a ser reconhecida como parcial, unicamente em razão de haver travado amizade com a examinada. Por outro lado, não se demonstra qualquer irregularidade no múnus público assumido pela professora, mas tão somente simples suspeita de que esta beneficiaria a examinada. Destarte, mostra-se totalmente infundada a providência administrativa de dissolver a comissão, sem qualquer amparo legal.



    8. Deixa-se de condenar os apelantes em honorários recursais, pois a sentença foi prolatada ainda na vigência do CPC/73.



    9. Improvimento das apelações e do reexame necessário”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, incisos II e IX; 84, incisos II, VI e XXV; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente